Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735499-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO (demandada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQN 104, processo n. 0711013-19.2019.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação e determinou a alienação do imóvel em hasta pública. Eis o teor da decisão agravada (ID 139350124, dos autos de origem): "Cuida-se de cumprimento de sentença envolvendo as partes acima indicadas. O autor requereu o envio do imóvel penhorado para hasta pública (ID 135957889). A parte devedora ofereceu um imóvel desprovido de matrícula, do qual afirma possuir direitos hereditários. O exequente recusou o bem oferecido. A requerida postulou por uma nova avaliação do imóvel. Diz que o bem é de família e afirma que a dívida é desproporcional em relação ao débito (ID 136184700). É o breve relato. DECIDO. No tocante ao suposto bem recebido por herança, o tema, inclusive, já foi debatido em sede de agravo, conforme ID 136238409. Na hipótese se concluiu que não é possível a suspensão do feito enquanto se aguarda pela alienação do suposto bem. Acerca da impenhorabilidade do bem de família, a tese não pode ser aceita. Nos termos do inciso IV, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90, admite-se a penhora de imóvel residencial para sanar a dívida relativa às taxas condominiais, ainda que seja bem de família. Confira-se: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxa condominial. Obrigação propter rem. Penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel situado em condomínio irregular. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais. (Acórdão 1360249, 07225164020198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Num. 139350124 - Pág. 2 em 04/11/2022 18:24:40 Sem Página Cadastrada.) Sobre a alegada desproporcionalidade entre o valor da dívida e o valor do bem, considerando que a parte devedora não aponta meio menos gravoso para que a execução alcance seu fim e ainda aliado ao fato de que várias diligências foram realizadas para localização de bens penhoráveis e nenhuma obteve êxito, a penhora do imóvel deve ser mantida. Saliento que o bem supostamente recebido como herança não foi considerado meio idôneo para a presente execução, portanto, não é capaz de afastar a penhora sobre o bem. Por fim, relativamente ao pedido de nova avaliação, o pleito também não merece guarida. A avaliação de ID 129789887 apresentou devidamente todas as características relevantes para a indicação do valor, bem como metodologia adequada. A impugnação da requerida não apresentou de forma concreta, qualquer hipótese do art. 873, do CPC, para se determinar nova avaliação do bem. Assim, REJEITO a impugnação de ID 136184700. DEFIRO a alienação em leilão judicial do imóvel situado na SQN 104, Bloco E, Apartamento 201, Matrícula n. 42496 junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 130514868). Remetam-se, imediatamente, os autos para o Núcleo de Leilões Judiciais do TJDFT (NULEJ) para realização do leilão, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do Código de Processo Civil. Estabeleço como preço mínimo o equivalente à: 1) 100% do valor da avaliação, no primeiro leilão; 2) 80% do valor da avaliação, no segundo leilão. Retornando o processo do NULEJ, expeça a Secretaria edital de intimação do ato expropriatório do bem penhorado nos autos. Desde já, advirto que os débitos de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) anteriores ao leilão incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Em caso de notícia de eventual efeito suspensivo em sede recursal, retornem os autos conclusos. Publique-se para ciência das partes.” Os autos foram redistribuídos a este Relator, conforme certidão de ID 40513196. Inconformada, a demandada recorre. Em síntese, afirma que a avaliação do imóvel realizada por oficial do Juízo destoa da realidade atual do mercado, em comparação a outros imóveis à venda na mesma quadra. Assevera que a negativa da reavaliação pretendida prejudica a agravante, assim como a lisura do procedimento. Alega a impenhorabilidade da propriedade familiar, além de indicar a idade avançada da devedora (67 anos) e o seu desejo de quitação da dívida com a alienação da herança recebida. Em liminar, requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a realização do leilão. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular identificado (ID 40824024, Pág. 1 e 2) É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A hipótese dos autos trata de cumprimento de sentença decorrente de obrigação condominial, no valor de R$ 50.125,94, atualizado em março de 2022. (ID 120113427, Pág. 1, dos autos de origem) A agravante afirma ter recebido um imóvel, proveniente de herança, localizado no Condomínio Serra Azul em Sobradinho, avaliado em R$ 400.000,00. (ID 130103450, dos autos de origem) Comprova que, desde o mês de agosto de 2022, o imóvel havido a título de herança se encontra para venda. (ID 135154762, dos autos de origem) Numa análise superficial, as teses invocadas pela agravante de bem de família e o desacerto na avaliação do bem não denotam, de plano, o direito inequívoco da recorrente. Lado outro, a dívida de pouco mais de R$ 50.000,00 representa cerca de 5% do valor em que avaliado o imóvel, constatando a elevada probabilidade de acordo entre as partes, razão porque exorto os litigantes a buscarem efetiva e imediata composição amigável, postergando a análise do pedido de efeito suspensivo após a realização de audiência de conciliação. Desde logo, determino a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, para fins de realização de audiência de conciliação, designada para o dia 21/11/2022, às 15h. Acaso não concretizada a composição, retornem-se os autos conclusos imediatamente, antes da realização da hasta pública, designada para ocorrer em 29/11/2022. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator